Tribunal: TJMT
Processo: 1001597-08.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001597-08.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nulidade, Assistência Social, Abono de Permanência]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA AFFONSECA SA - CNPJ: 42.592.071/0001-70 (APELADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), FRANCO BONATELLI - CPF: 956.765.701-72 (ADVOGADO), JAJ CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 01.215.224/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JAJ Consultoria Ltda e Guilherme de Figueiredo Barros (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUILHERME DE FIGUEIREDO BARROS - CPF: 001.966.901-10 (APELADO), JAJ CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 01.215.224/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA –
QUERELA NULLITATIS
– NÃO CABIMENTO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS E NULIDADES QUE NÃO SE CONFUNDEM COM AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA – CONVALIDAÇÃO DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO SEM AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA – COISA JULGADA E EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A
querela nullitatis insanabilis
é ação de cabimento absolutamente excepcional, destinada a atacar sentença que, embora transitada em julgado formalmente, não poderia formar coisa julgada por padecer de vício de inexistência.

2. Na hipótese, verificam-se presentes os pressupostos de existência do processo originário, não havendo se falar em vício intrínseco ou extrínseco a macular a existência do ato sentencial.

3. Eventuais nulidades decorrentes de violação literal as disposições de lei, que não se confundem com sentença inexistente, devem ser impugnadas via ação rescisórias (art. 485, inciso V, do CPC/73, vigente à época).

4. Transitada em julgado a sentença de mérito valida e eficaz, e decorrido o prazo decadencial para a propositura da ação rescisória, tal ato se convalida, de modo que a sua relativização implica em desestabilização dos conflitos já pacificados pela prestação jurisdicional, ofendendo a segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra sentença que comporta Reexame Necessária, proferida nos autos n° 1001597-08.2017.811.0002, que julgou extinta a Ação Declaratória de Nulidade Insanável, sem julgamento de mérito, por inépcia da petição inicial, inapropriação da via eleita e pela ocorrência da coisa julgada.

Em suas razões, o Apelante defende o cabimento da
Querela Nullitatis
, argumentando se tratar de hipótese excepcional de vício insanável, diante da aplicação do efeito processual da revelia e presunção da veracidade dos fatos alegados na inicial.

Assevera que, em se tratando da Fazenda Pública, de acordo com a normativa processual civil vigente à época, não poderia o magistrado julgar antecipadamente o mérito, pois, por não ser possível a presunção da veracidade dos fatos em face da Fazenda Pública, deveria ter intimado as partes para especificar as provas que pretendiam produzir.

Sustenta, mais, que a nulidade absoluta da sentença decorre justamente da violação de uma formalidade prevista no texto constitucional, qual seja, a violação do princípio do devido processo legal.

Ainda, apregoa que a doutrina admite o cabimento da
Querela Nullitatis
em outras situações que não sejam os casos de citação nula ou inexistente.

Argumenta, também, que não há se falar em coisa julgada, porquanto a exceção de Pré-Executividade foi julgada inepta, razão pela qual o mérito não foi apreciado.

Ao final, postula pela concessão da tutela recursal para determinar a suspensão do Precatório n° 86437/2015, em trâmite na Central de Precatórios do Egrégio Tribunal de Justiça, enquanto pender a discussão da presente ação (ID. 7041518).

Nas contrarrazões, a Apelada pugnou pelo desprovimento do apelo, indeferimento da antecipação da tutela recursal e pela majoração dos honorários advocatícios (ID. 7041526).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou inexistir interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID. 132127684)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara:

Consoante relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra sentença que comporta Reexame Necessária, proferida nos autos n° 1001597-08.2017.811.0002, que julgou extinta a Ação Declaratória de Nulidade Insanável, sem julgamento de mérito, por inépcia da petição inicial, inapropriação da via eleita e pela ocorrência da coisa julgada.

Emerge do autuado que o Apelante propôs a presente Actio Nullitatis visando a nulidade da sentença proferida nos autos 0000047-16.1985.811.0002, ao argumento de que há afronta ao dispositivo dos arts. 320, II, 324, 331 e 351, do CPC de 1973, quando da aplicação dos efeitos da revelia, bem como a condenação ao ônus da sucumbência.

O juízo
a quo
extinguiu o processo sem julgamento de mérito, nos seguintes termos:

“(...)Como se sabe, a Actio Nullitatis possui limitadíssimas hipóteses de cabimento.

Quatro são, pois, as hipóteses reconhecidas:

I – Sentença de mérito proferida com falta ou defeito de citação;

II – Sentença de mérito proferida a despeito de faltar condições da ação (interesse processual, ilegitimidade das partes e possibilidade jurídica do pedido);

III – Sentença de mérito proferida em desconformidade com a coisa julgada anterior (fundamento que está em conflito com a reclamação – inciso II, do art. 988, do NCPC);

IV – Sentença de mérito embasada em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Nota-se que o Autor, como causa de pedir, supôs a obrigatoriedade de intimação da Fazenda Pública para indicar provas que pretendesse produzir, o que ilidiria a aplicação dos efeitos materiais da revelia (presunção de veracidade das alegações de fato do autor – o que não ocorrera), o que impediria o julgamento antecipado da lide, fundamento esse que não se coaduna ao cabimento da Actio Nullitatis, o que caracteriza a impropriedade da via eleita diante da impossibilidade jurídica do pedido – falta de interesse processual.

Oportuno dizer que a r. sentença combatida pelo Autor advém de ação onde: (i) a citação se operou validamente: (ii) as condições da ação foram devidamente caracterizadas: (iii) sem que o título judicial infringisse coisa julgada anterior; e (iiii) sem se pautar em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual é absolutamente indevido o seu questionamento nesta via.

Portanto, não é possível a desconstituição da coisa julgada em via de querela nullitatis por falta de caracterização de cabimento, em vista de que, na espécie, não se trata de falha ou falta de citação, falta de condições da ação, violação de coisa julgada anterior ou de lei posteriormente declarada inconstitucional.

Consoante se infere dos documentos aportados aos autos pelo próprio Autor (id 5063078 – pags. 20 a 35), comprovou-se a oposição de Exceção de Pré-Executividade nos próprios autos que deu origem a r. sentença objurgada (Processo Código 127532), contudo omitira o seu julgamento entre os documentos arrolados.

Naquela oportunidade em que o Autor se utilizou da Exceção de Pré-Executividade, esta exceção se pautara nos mesmos fundamentos jurídicos da presente ação declaratória de nulidade, os quais foram julgados improcedentes por se tratar de pretensão inepta e absolutamente incabível. E essa decisão transitou em julgado, tornando-se incabível um novo julgamento sobre o mesmo tema. De mais a mais o Supremo Tribunal Federal já colocou uma pá de cal sobre a impossibilidade da utilização da Querela Nullitatis para desconstituir a coisa julgada.

(...)

Isto posto e, considerando o mais que dos autos consta, julgo extinta a presente Ação Declaratória de Nulidade Insanável proposta pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a CONSTRUTORA AFFONSECA S/A, todos qualificados e sem a resolução do mérito: (i) por considerar a petição inicial inepta, porque da narração dos fatos não decorre logicamente à conclusão: (ii) por considerar imprópria a via eleita, por falta de caracterização de seu cabimento e diante dos precedentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, de efeito vinculante; (iii) por ter havido coisa julgada, uma vez que a pretensão manifestada nesta demanda já fora julgada improcedente em sede de Exceção de Pré-Executividade, a qual transitou em julgado, o que faço com fundamentos no inciso III, do parágrafo 3o, do art. 330; no inciso IV, do art. 487, c/c. inciso XI, do art. 337, e no inciso V, do afrt. 485, no parágrafo 4o e inciso VII, do art. 337, todos do Novel Código de Processo Civil.

Em face do princípio da causalidade, condeno o Autor a pagar honorários de sucumbência no importe de 08% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, uma vez que não houve condenação principal e não ser possível mensurar o proveito econômico obtido, nos exatos termos do parágrafo 4o, inciso III, do art. 85, do NCPC.

Nos termos do art. 496 do NCPC, submeto a presente decisão ao reexame necessário pelo E. Tribunal de Justiça, independentemente de eventuais recursos voluntários.” (ID. 7041503).

Inconformado, o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE interpôs o presente recurso, visando a reforma da sentença, a fim de ser declarada nula a sentença proferida nos autos 0000047-16.1985.811.0002.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto ao cabimento da querela nullitatis insanabilis,
matéria
a ser apreciada em sede de remessa necessária, motivo pelo qual a apreciação de tais razões invocadas no recurso de apelação e o reexame necessário serão efetuados conjuntamente.

A
querela nullitatis insanabilis
é ação de cabimento absolutamente excepcional, destinada a atacar sentença que, embora transitada em julgado formalmente, não poderia formar coisa julgada por padecer de vício de inexistência.

Nesse sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO DE CABIMENTO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. CERTIDÃO DE NASCIMENTO QUE NÃO CONTEMPLA O PRETENSO GENITOR COMO PAI BIOLÓGICO DO MENOR, POR ABSOLUTAMENTE DESCONHECIDO AO TEMPO DO REGISTRO. AUSÊNCIA DE LEGITIMAÇÃO PASSIVA PARA FIGURAR NO POLO DA AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE PODER FAMILIAR. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PATERNIDADE BIOLÓGICA QUE, ADEMAIS, APENAS FOI DEDUZIDA PELA AVÓ PATERNA, INCIDENTALMENTE NA AÇÃO DE PATERNIDADE BIOLÓGICA QUE, ADEMAIS, APENAS FOI DEDUZIDA PELA AVÓ PATERNA, INCIDENTALMENTE NA AÇÃO DE DESTITUIÇÃO, SEM LASTRO PROBATÓRIO VEROSSÍMIL. MENOR QUE JÁ SE ENCONTRAVA EM FAMÍLIA SUBSTITUTA NO CURSO DA AÇÃO. ADOÇÃO CONCRETIZADA EM 2014. SENTENÇA INDISCUTÍVEL DE POSTERIOR INVALIDAÇÃO. (...). 3 –
A querela nullitatis insanabilis é espécie de ação autônoma e que apenas é admissível em situações nas quais o vício de que padece a decisão judicial impugnada é de tal maneira grave que não se cogita sequer a possibilidade de formação da coisa julgada material. (...) 6 – Recurso especial conhecido e desprovido
.” (STJ – REsp 1819860/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020). (Destaquei)

A definição de inexistência do ato sentencial, no âmbito do processo civil, não é tarefa simples, mas parte da premissa de que não há decisão (vício intrínseco) ou de que o próprio processo não existe (vício extrínseco), pela ausência de um pressuposto de existência, não se confundindo com as questões inerentes ao plano da validade, sanáveis, inclusive, por meio de ação rescisória.

No que concerne à ausência de pressupostos processuais e, por conseguinte, a inexistência de relação processual, Alexandre Freitas Câmara leciona:

“Pressupostos de existência são os elementos necessários para que a relação processual possa se instaurar. A ausência de qualquer deles deve levar à conclusão de que não há processo instaurado na hipótese. Assim, e sem nos preocuparmos (por enquanto) com a enumeração dos pressupostos processuais, pode-se dizer que é inexistente o processo se o mesmo se desenvolve fora de um órgão estatal apto ao exercício da jurisdição (juízo). Com isso, verifica-se que não é processo o que se desenvolve perante o professor da Faculdade de Direito, com fins meramente acadêmicos, objetivando mostrar aos estudantes como se desenvolve um processo real” (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 9. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. v. I, p. 229-230.)

Na hipótese, verificam-se presentes os pressupostos de existência, haja vista a evidenciada jurisdição, presença das condições da ação e regularidade do ato citatório (ID. 62889887, pág. 42 – Autos 0000047-16.1985.811.0002), de modo que não há se falar em inexistência do ato sentencial.

Aliás, como ponderou o juízo de piso, a sentença combatida “advêm de ação onde: (i) a citação se operou validamente: (ii) as condições da ação foram devidamente caracterizadas: (iii) sem que o título judicial infringisse coisa julgada anterior; e (iiii) sem se pautar em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual é absolutamente indevido o seu questionamento nesta via”.

O argumento do município, para justificar a propositura da presente
actio nullitatis
, decorre da alegada violação ao princípio do contraditório e ampla defesa (inconstitucionalidade), sob a afirmação de que a sentença objeto da demanda teve o mérito julgado antecipadamente, o que implicaria em nulidade do ato pelo reconhecimento da presunção de veracidade em desfavor da Fazenda Pública revel.

Com efeito, há se esclarecer que a inconstitucionalidade admitida pela doutrina como pertencente ao rol de cabimento da ação declaratória de inexistência da sentença não se confunde com a alegada pelo município apelante, já que se pauta em situações nas quais a lei que fundamentou a sentença é declarada inconstitucional após a constituição da coisa julgada, o que não é o caso dos autos.

Para melhor elucidar tal hipótese, colaciono a lição de Fabrício Faroni Ganem e de Bernardo Zettel:

Com efeito, para se afastar uma regra constitucional que protege o direito fundamental à inviolabilidade da coisa julgada devemos verificar se é possível a não aplicação da regra constitucional em determinados casos, quando uma ponderação entre os princípios constitucionais em jogo permitir que se afaste a tutela da segurança jurídica em prol de outro princípio não menos importante dentro da sistemática axiológica constitucional. Nessa medida, ao se adotar esse posicionamento, seria perfeitamente plausível o uso da querela nullitatis como forma de garantir o equilíbrio entre os valores constitucionais, quando uma decisão judicial tenha se pautado em lei declarada inconstitucional em momento posterior ao biênio previsto para a propositura da rescisória. (GANEM, Fabricio Faroni; ZETTEL, Bernardo. Querela nullitatis e coisa julgada inconstitucional no Direito brasileiro. Uma proposta de adequação à teoria dos princípios jurídicos. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 17, n. 3416, 7 nov. 2012).

Quanto a alegada nulidade, tal matéria poderia e deveria ter sido objeto de ação rescisória, eis que se enquadra em uma das suas hipóteses taxativas de cabimento (art. 485, inciso V, do CPC/73, vigente à época). Se assim é, porque cabível rescisória, não cabe
querela nullitatis insanabilis
.

Assim, ainda que existente a suposta nulidade, com o trânsito em julgado e o transcurso do prazo para a rescisória, há a respectiva convalidação, ou seja, por mais graves que possam ser, vícios de nulidade ou anulabilidade se convalidam com a coisa julgada, que atua como verdadeira sanatória geral do processo.

Nesse sentido, a lição de Cândido Rangel Dinamarco:

“A coisa julgada é uma sanatória geral do processo, o que significa que a firmeza da sentença coberta por ela não se abala por eventuais alegações de nulidade da própria sentença ou dos atos que a antecederam, sendo essa uma manifestação da eficácia preclusiva da coisa julgada (supra, n. 967). A regra da contaminação dos atos processuais ulteriores em virtude da nulidade de algum precedente implica que todos os ulteriores serão havidos por nulos (art. 248 supra, n. 715), menos a sentença que declara a nulidade (Liebman). Se apesar da nulidade a sentença de mérito for pronunciada e passar em julgado, a eficácia preclusiva da coisa julgada material impedirá qualquer discussão a respeito daquela (salvo casos de ação rescisória)” (Instituições de Direito Processual Civil. vol. III. 2a ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 328).

Ademais, como bem salientou o magistrado singular, os argumentos apresentados na presente
Actio Nullitatis
já foram apresentados pelo Apelante na Exceção de Pré-executividade nos autos n° 0000047-16.1985.811.0002, os quais foram julgados improcedentes, por se tratar de pretensão inepta e absolutamente incabível, também transitado em julgado em 31/05/2017 (ID. 62887863 – Autos 0000047-16.1985.811.0002).

Não obstante a alegação do Município de que não houve apreciação do mérito na sentença proferida, da análise da sentença, verifica-se que houve a devida apreciação das matérias apresentadas no presente feito, reputadas manifestamente improcedentes, i
n verbis:

“(...) O julgamento antecipado da lide é garantido aos jurisdicionados conforme o art. 330 do CPC. O Códex autoriza o julgamento em duas hipóteses (inciso I e II), todavia, sempre mediante o livre convencimento motivado do Juiz e com base nas provas que instruem o processo.

Analisando detidamente o conteúdo da sentença de fls. 40/44, verifica-se que o Magistrado se ateve com propriedade ao disposto no feito e asseverou que “a inicial veio instruída com os documentos de fls. 06 “usque” 29, após contextualizar toda a dinâmica dos fatos”.

Portanto, a causa estava madura, instruída e, em razão da ausência de resposta, entendeu por desnecessária a dilação probatória e proferiu seu julgamento, o qual, aliás, fora unanimemente mantido em sede de reexame, como se lê no acórdão de fls. 65/68.

Agira o MM. Juiz da ação de conhecimento com respeito ao feito e aos pressupostos processuais e as condições da ação necessários à solução da lide.

Destaque-se que, uma vez que a exceção de pré-executividade não comporta a dilação probatória (REsp 915.503/PR), a medida imputada encontra obste diante do fato de que o magistrado é o destinatário da prova e deve indeferir as diligências inúteis, o que lhe é garantido pelo art. 130 do CPC, que coexiste pacificamente com o instituto do art. 330 do mesmo Códex.

Aliás, no se configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento, sendo desnecessária a dilação probatória.

Com efeito, agira o magistrado que julgou a ação de conhecimento em conformidade à previsão de ritos, quando do julgamento antecipado da lide, ante a ausência de resposta da excipiente na época, fazendo-se de forma a formação de seu convencimento, sendo desnecessária a dilação probatória.

Pretende também a excipiente que seja declarada a nulidade do processo de conhecimento diante da ausência de intimação das partes para a produção das provas, o que se deu em razão do julgamento antecipado da lide.

Neste aspecto, também sem razão.

Observe-se o que diz o artigo 324 do CPC (...) mandará que o autor especifique as provas que pretenda produzir na audiência.

Como se vê, o artigo é direcionado ao autor da ação, o que não se confunde com o ora excipiente. Portanto, o ora excipiente não dispunha e nem dispõe de legitimidade para requerer tal nulidade, porque a produção de provas, na hipótese de revelia, compete ao autor da ação de conhecimento
.

(...)

Ante ao exposto,
rejeito esta exceção de pré-executividade, por ser inepta e manifestamente incabível para desconstituir o processo de conhecimento (Ação Ordinária de Cobrança),
o que faço com arrimo no artigo 467
,
c.c. inciso III, do parágrafo único do artigo 295 do CPC.” (ID. 62887857 – Autos n 0000047-16.1985.811.0002). (Destaquei).

Conquanto não se desconheça entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça segundo o qual seria, em tese, possível o ajuizamento de ação anulatória para desconstituir coisa julgada em ofensa à outra coisa julgada (REsp 1252902/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,” QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 24/10/2011), certo que, no caso, ele não se aplica.

Como já se mencionou, o Município apelante foi devidamente citado no processo em que a coisa julgada foi formada, embora tenha se mantido inerte. Portanto, teve a oportunidade de influenciar naquele julgamento e poderia ter ajuizado ação rescisória, mas não o fez.

Outrossim, consoante exposto anteriormente, apresentou todos os argumentos aqui rebatidos em sede de exceção de pré-executividade, cuja rejeição também se encontra preclusa.

Sendo assim, novamente, não cabe
querela nullitatis
. A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA, TENDO POR PROPÓSITO DESCONSTITUIR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO (HÁ MAIS DE NOVE ANOS), NA PARTE EM QUE FIXOU PENSÃO ALIMENTÍCIA EM VIRTUDE DA PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA, TENDO COMO CAUSA DE PEDIR A ALEGAÇÃO DE QUE O DECISUM FUNDOU-SE EM PREMISSA EQUIVOCADA (DECLARAÇÃO DE DIRETOR DE HOSPITAL QUE NÃO TRADUZIU COM EXATIDÃO OS GANHOS VERDADEIRAMENTE AUFERIDOS À ÉPOCA), A REDUNDAR EM VALORES MANIFESTAMENTE EXORBITANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, POR MAIORIA DE VOTOS, REFORMA A SENTENÇA EXTINTIVA, PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO, PARA RECONHECER, EM RAZÃO DOS VALORES CONSIDERADOS VULTOSOS, DE OFÍCIO, A INCONSTITUCIONALIDADE DA SENTENÇA PASSADA EM JULGADO. DESCABIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 5. No particular, contudo, não se pode deixar de reconhecer que a causa de pedir veiculada na subjacente ação anulatória tratou de matéria própria, unicamente, de ação rescisória, a qual sugere, a toda evidência, a ocorrência de "erro de fato" ou de "prova nova". Logo
, a ação anulatória (querela nullitatis insanabilis) não se presta a desconstituir sentença de mérito válida e eficaz, proferida em relação processual regularmente constituída, cujo prazo decadencial, in casu, há muito escoou. (...) 8. A adoção irrestrita da Teoria da Relativização da Coisa Julgada, a pretexto de uma suposta correção de rumos da sentença passada em julgado, sob o discurso de que esta não se mostraria, aos olhos da parte sucumbente, a melhor, a mais justa ou a mais correta, em hipotética ofensa a algum valor constitucional, calcado num inescondível subjetivismo, redundaria na desestabilização dos conflitos pacificados pela prestação jurisdicional, a fulminar, por completo, a sua finalidade precípua, revelando-se catalisadora de intensa insegurança jurídica
. Ciente de tais implicações, o Superior Tribunal de Justiça, cum grano salis, aplica a Teoria da Relativização da Coisa Julgada em situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se. 8.1 In casu, não bastasse a impropriedade da via eleita, na medida em que a causa de pedir centrada em "prova nova" ou em "erro de fato" é própria, unicamente, de ação rescisória, a ser ventilada em prazo decadencial, no caso, há muito transcorrido, sobre a questão aventada, o voto vencido o único que chegou a se debruçar sobre o ponto deixou assente, inclusive, a fragilidade da aludida prova nova, já que o autor da declaração citada no título judicial, quanto à remuneração da então demandante, reafirmou o conteúdo daquela, em anterior ação promovida pela empresa de Transportes Rodoviários Takigawa Ltda, tendo por propósito a revisão ou exoneração da pensão alimentar em comento. 9. Recurso provido, para restaurar a sentença extintiva do processo, ante a impropriedade da via processual eleita.” (REsp 1782867/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 14/08/2019). (Destaquei).

Desse modo, a despeito do que alega a Fazenda Pública, agiu com acerto o magistrado singular, uma vez não restou demostrado se tratar de sentença inexistente, sendo incabível a propositura da
querela nullitatis insanabilis
.

Quanto aos honorários advocatícios, deixo de majorá-los, tendo em vista que já foram fixados no limite máximo previsto no artigo 85, § 3°, inciso III, do CPC, esbarrando-se, pois, na vedação constante no § 11 do referido dispositivo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, em reexame necessário, ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022